Tribunal: TJSP
Processo: 1015905-92.2018.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO. Seguro prestamista. Propostas de adesão preenchidas juntamente à contratação de consórcio imobiliário. Ausência de comprovação de recusa ou da não cobrança do prêmio. Prova documental a corroborar a efetiva contratação do seguro. Dever de arcar com a indenização securitária bem reconhecido pela decisão recorrida. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252

Ementa:
APELAÇÃO. Seguro prestamista. Propostas de adesão preenchidas juntamente à contratação de consórcio imobiliário. Ausência de comprovação de recusa ou da não cobrança do prêmio. Prova documental a corroborar a efetiva contratação do seguro. Dever de arcar com a indenização securitária bem reconhecido pela decisão recorrida. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000835429
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no 1015905-
92.2018.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BRADESCO
VIDA E PREVIDÊNCIA S.A., é apelado ODAIR DA SILVA BRAGA (ESPÓLIO).
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) e CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 7 de outubro de 2020
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015905-92.2018.8.26.0003
2
Apelação no 1015905-92.2018.8.26.0003 - Julgamento presencial
Comarca: São Paulo
Apelante: Bradesco Vida e Previdência S/A
Apelado (a): Odair da Silva Braga (espólio)
Juiz (a) de Primeiro Grau: Dr(a). Carolina Bertholazzi
Voto no 40413
APELAÇÃO. Seguro prestamista. Propostas de adesão
preenchidas juntamente à contratação de consórcio
imobiliário. Ausência de comprovação de recusa ou da não
cobrança do prêmio. Prova documental a corroborar a
efetiva contratação do seguro. Dever de arcar com a
indenização securitária bem reconhecido pela decisão
recorrida.
Sentença
confirmada
por
seus
próprios
fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP.
Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 370/386) interposto contra
a r. sentença de fls. 362/364 e 368, que julgou procedente o pedido inicial para
reconhecer a contratação do seguro prestamista referente aos contratos de fls.
328/329, 332/333 e 336/337, condenando o réu ao pagamento das indenizações
securitárias respectivas, nos limites das apólices firmadas, com atualização desde a
data do sinistro e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.
Alega a apelante, em síntese, que o autor não realizou a
contratação do seguro vinculado às cotas de consórcio, salientando que, conforme
artigo 757 do Código Civil, o segurador somente se obriga no contrato após o
recebimento do prêmio, cujo pagamento não ocorreu no caso. Menciona que não
restou demonstrada a inclusão do segurado falecido nas apólices vinculadas a grupo
de consórcio do qual o fazia parte, até porque os documentos de fls. 328/329,
332/333 e 336/337 mencionados na sentença não são apólices contratadas, mas
meras propostas. Subsidiariamente, acaso mantida a sentença, requer seja
determinada a liquidação da condenação a fim de que seja apurada a indenização e
descontados eventuais valores devidos pelo segurado.
Recurso tempestivo, preparado e contrariado (fls. 389/393).
Nas contrarrazões, sustenta o apelado a intempestividade do
recurso. No mérito, menciona que houve venda casada do consórcio com os seguros,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015905-92.2018.8.26.0003
3
conforme propostas de Adesão firmadas pelo falecido em data de 07/10/2014: fls.
328/329, proposta 2249937, fls. 332/333, proposta 2249939 e fls. 336/337, proposta
2249939, e que a Administradora não juntou os competentes recibos ou bloquetos de
cobrança que demonstrassem a discriminação da composição do valor debitado mês
a mês diretamente em conta- corrente do falecido, conforme extratos de fls. 36/71,
de modo que não se sabe na verdade se o valor do prêmio foi ou não debitado de sua
conta-corrente.
O apelante manifestou oposição ao julgamento virtual (fls.
306).
Distribuído o recurso à C. 30a Câmara de Direito Privado, por
decisão monocrática de fls. 397/399 houve representação à D. Presidência da Seção
de Direito Privado, a fim de que se providenciasse a redistribuição a uma das
Câmaras da Segunda Subseção de Direito Privado, em razão da competência, o que
foi determinado a fls. 400.
Valor da causa em 09/09/2018: R$50.000,00.
É o relatório.
Ab initio, o apelante demonstrou a tempestividade do recurso
ante as suspensões de expediente e indisponibilidades de sistemas que ensejaram a
prorrogação do prazo, conforme fls. 380/389, de modo que o recurso está em
condições de ser conhecido.
No mais, o recurso não comporta provimento, devendo a r.
sentença ser confirmada pelos seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais
ficam inteiramente adotados como razão de decidir pelo improvimento do apelo, nos
termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça: “Nos
recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Nesta Seção de Direito Privado, o dispositivo regimental tem
sido utilizado, quer para evitar inútil repetição, quer para cumprir o princípio
constitucional da razoável duração dos processos. Anote-se, dentre tantos outros
precedentes: Apelações 99406023739-8, 99402069946-8 (1a Câmara); AI
99010153930-6 (1a Câmara); Apelações 99405106096-7, 99404069012-1 (2a
Câmara); Apelação 99010031478-5 (3a Câmara); Apelação 994050097355-6 (5a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015905-92.2018.8.26.0003
4
Câmara); Apelação 99401017050-8 (6a Câmara); Apelação 99109079089-9 (11a
Câmara); Apelação 99010237099-2 (13a Câmara); AI 99010032298-2 (15a Câmara);
Apelação 99109084177-9 (17a Câmara); Apelação 99100021389-1 (23a Câmara);
Apelação 99207038448-6 (28a Câmara).
O E. Superior Tribunal de Justiça prestigia este entendimento
quando reconhece em seus julgados “a viabilidade de o órgão julgador adotar ou
ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no
acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no
decisum” (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j.
4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 21.11.2005;
REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 17.12.2004 e REsp n°
265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 1.12.2003).
Consigna-se apenas que a r. sentença assentou, corretamente,
que o réu preencheu as propostas de adesão ao seguro e não houve qualquer prova
de recusa pela seguradora, devendo as cláusulas obscuras ou dúbias serem
interpretadas em favor do consumidor, conforme legislação de regência.
A isso se acresce a observação do apelado no sentido de que a
apelante não demonstrou o valor que seria devido como prêmio, bem como sua
cobrança ou a falta desta, de modo que também não há provas de que não teria
auferido tal pagamento.
Transcreve-se, por oportuno, os seguintes fragmentos da
decisão:
“O presente litígio versa sobre relação de consumo envolvendo, de um
lado, o autor, na qualidade de consumidor e, de outro, a ré, na qualidade
de prestadora de serviço, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de
Defesa do Consumidor.
Subsumível, ainda, no caso concreto, o disposto no artigo 6o, inciso VIII,
do mesmo diploma legal: “São direitos básicos do consumidor a
facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus
da prova, a critério do juiz, quando for verossímil a alegação ou quando
for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência”.
Assim, partindo-se da premissa legal básica que reconhece,
expressamente, a vulnerabilidade social, cultural e econômica do
consumidor dentro do mercado de consumo e em face do fornecedor -
artigo 4o, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor -, a figura do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015905-92.2018.8.26.0003
5
autor há de receber, em caráter obrigatório, do nosso atual Ordenamento
Jurídico, as benesses de uma interpretação mais favorável.
Neste diapasão, ainda, estabelece o Código de Defesa do Consumidor:
Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não
obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar
conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos
forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e
alcance.
Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais
favorável ao consumidor.
Art. 48. As declarações de vontade constantes de escritos particulares,
recibos e pré-contratos relativos às relações de consumo vinculam o
fornecedor, ensejando inclusive execução específica, nos termos do art.
84 e parágrafos.
No caso, incontroverso que Odair celebrou com o requerido três
contratos de adesão a grupo de consórcio de bens imóveis, no valor de
R$ 50.000,00 cada uma, conforme fls. 326/345. A controvérsia cinge-se
à contratação ou não do seguro prestamista vinculado ao contrato.
E, neste sentido, os documentos de fls. 328/329, 332/333 e 336/337
indicam que Odair optou pela contratação do seguro quando da
assinatura dos contratos, já que preencheu e assinou as respectivas
propostas de seguro prestamista.
E se o réu deixou de efetuar a cobrança do prêmio por desídia, não pode
agora se eximir do pagamento da indenização securitária respectiva,
conduta que infringiria o princípio da boa-fé objetiva. Ressalte-se, ainda,
que não apresentou nenhuma prova no sentido de que recusou a
contratação do seguro manifestada pelo contratante.
No mais, quanto à alegação do réu no sentido de a idade do contratante
não atenderia os termos do seguro, não se revela crível que houve
omissão de informações por parte do segurado e tampouco que a
requerida tenha celebrado o pacto sem analisar sequer um único
documento pessoal da parte, que fosse apto a comprovar sua idade, de
modo que não há como se sustentar que a seguradora não tinha
conhecimento da idade do contratante, pois detinha os meios para obter
tal informação, conhecendo precisamente o risco que estava garantindo.
Quanto ao mais, tratando-se de contrato de adesão, é certo que as
cláusulas restritivas de direitos deveriam “ser redigidas com destaque,
permitindo sua imediata e fácil compreensão”, nos termos do art. 54, §
4o do Código de Defesa do Consumidor, o que não se verifica no caso
presente.
Diante disso, a seguradora ré deve assumir os riscos de sua postura,
impondo-se o
afastamento das cláusulas restritivas de idade, das quais não se pode
valer o requerido com o fito de se eximir da obrigação de indenizar”.
Descabe a pretensão de compensação de valores requerida na fl.
376, na medida em que o apelante não trouxe sequer indício de que não teria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015905-92.2018.8.26.0003
6
recebido o valor do prêmio, devendo, se o caso, buscar eventuais diferenças pela via
própria.
E outros fundamentos são dispensáveis diante da adoção
integral dos que foram deduzidos na r. sentença, e aqui expressamente adotados para
evitar inútil e desnecessária repetição, nos termos artigo 252 do Regimento Interno
deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Diante da manutenção da sentença, cabível a majoração da
verba honorária pelo acréscimo de trabalho ao advogado na fase recursal, conforme
preconizado no artigo 85, §11, do CPC. Por conseguinte, arcará o apelante com o
adicional de 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação, totalizando 15%,
referente aos honorários recursais.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente prequestionados todos os artigos legais e constitucionais
mencionados.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator